Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-76.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a representação e condenou o apelante pela prática de ato infracional análogo aos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas, em concurso material, com aplicação da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, não superior a três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve ser recebido também no efeito suspensivo; (ii) estabelecer se estão presentes a inexigibilidade de conduta diversa ou a insuficiência de provas aptas a ensejar a absolvição; e (iii) verificar se a medida socioeducativa de internação deve ser substituída por outra menos gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo na apelação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente somente é cabível mediante demonstração concreta de risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente.
4. A confissão do adolescente, quando corroborada por prova testemunhal e pericial, é suficiente para comprovar a autoria do ato infracional.
5. O reconhecimento de inexigibilidade de conduta diversa não prospera, pois não houve comprovação objetiva de ameaça atual e inevitável capaz de justificar a conduta, sobretudo porque o recorrente adquiriu arma de fogo meses antes dos fatos, dirigiu-se ao local onde se encontrava a vítima e efetuou disparos pelas costas, circunstâncias que demonstram ação deliberada e afastam qualquer situação de inevitabilidade.
6. A medida socioeducativa de internação é adequada e proporcional diante da gravidade concreta dos atos infracionais, da reiteração delitiva e do histórico de descumprimento de medidas em meio aberto.
7. A intervenção estatal mais intensa mostra-se necessária para interromper a escalada infracional e possibilitar acompanhamento socioeducativo efetivo, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da internação.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 121, § 2o, I, do CP; art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006; art. 69 do CP; arts. 6o, 112, § 1o, e 215 da Lei no 8.069/1990 (ECA).

Jurisprudência relevante citada: acórdão 2020151, 0700680-59.2025.8.07.0013, relator(a): Nilsoni de Freitas Custodio, 3a turma criminal, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no dje: 21/07/2025; acórdão 1895249, 0701981-75.2024.8.07.0013, relator(a): Esdras Neves, 1a turma criminal, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no dje: 16/09/2024.